Tribunal: TJSP
Processo: 2232160-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2232160-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargada ANNITA KORKES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA E COSTA NETTO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232160-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4.101
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 2232160-02.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (21a Vara Cível)
Embargante: Bradesco Saúde S/A
Embargado: Annita Korkes
Juiz: Márcio Teixeira Laranjo
Voto no 4.101
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Bradesco Saúde S/A opõe embargos de declaração contra o v. acórdão de fls.
141/145, alegando que o julgado foi omisso e contraditório na medida em que definiu que
o reembolso da cobertura para o serviço home care se daria nos limites do contrato,
concluindo, no entanto, entretanto não há parâmetro contratual para reembolsos de
despesas dessa natureza.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) prevê o
cabimento de embargos de declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
Inexiste a alegada obscuridade no v. acórdão. De fato, a condenação foi de que a
ré custeasse o tratamento da autora, respeitados os limites do contrato. No entanto,
pretendeu a ré que tais limites fossem a observação dos valores pagos às clínicas
credenciadas. Ocorre que não é essa a forma de reembolso prevista no contrato, mas a
incidência de URS, nos termos da cláusula 5.1. Assim, cabia à embargante, na forma do
contrato, apresentar os cálculos correspondentes, na forma prevista na referida cláusula, o
que não foi feito. Assim, a obscuridade não é da decisão, mas da forma de reembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232160-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4.101
3
prevista no contrato. Pela mesma razão, não foi “extra petita” a decisão, que se limitou a
dar cumprimento ao que já havia sido anteriormente decidido.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator